Tribunal: TJES
Processo: 5000081-76.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000081-76.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MARCOS KISTER PELANDA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FP
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARCOS KISTER PELANDA em face de decisão judicial prolatada nos autos do processo nº 5001354-49.2023.8.08.0008, pelo JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado nos autos de origem.

O Impetrante sustenta, em suma, que o ato judicial desconsidera a normativa e o entendimento jurisprudencial relativo à possibilidade de penhora de salário no montante de até 30%, requerendo, liminarmente, que seja autorizada a penhora nos referidos termos.

Como cediço, o mandado de segurança contra ato judicial é cabível quando não se trate de decisão transitada em julgado (art. 5º, III, Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 268 do STF) e tampouco haja previsão de recurso cabível (art. 5º, II, da Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 267 do STF), e desde que se trate de decisão judicial manifestamente ilegal, teratológica ou eivada de abuso de poder,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. CÓPIA DE PÁGINA DA INTERNET. DOCUMENTO IDÔNEO. 1.
O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica ou ilegal
.
Precedentes
. 2. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, a juntada de página extraída da internet ou de cópia de calendário do Tribunal de origem é hábil a comprovar a existência de feriado local. Precedente. 3. Agravo interno provido. (AgInt no MS n. 28.538/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 27/4/2023)

Na hipótese dos autos, tratando-se de decisão interlocutória impassível de recorribilidade imediata, à luz do sistema normativo dos Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/95), tem-se por cabível a impetração do
mandamus,
cujo processamento e julgamento competem a esta Turma Recursal (Súmula nº 376 do STJ).

A concessão de liminar em mandado de segurança depende da existência de fundamento relevante e de risco de ineficácia da medida caso deferida ao término do processamento do remédio constitucional, conforme previsto no art. 7º, III, da Lei 12.016/09:

Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

In casu
, em cognição perfunctória, não se vislumbra a manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na r. decisão judicial, uma vez que o indeferimento da medida executiva pretendida se deu com base no convencimento motivado e fundamentado a respeito do caso concreto, à luz das regras e dos princípios relativos à proteção do devedor-executado, nos seguintes termos:

“Em que pese o que dispõe o artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil, bem como o posicionamento adotado por alguns Tribunais de Justiça, no que se refere penhorabilidade de verba salarial, tenho que diante do presente cenário processual, o pedido apresentado não merece acolhimento.

Nesse ponto vale ressaltar que a verba salarial possui caráter alimentar e para que seja deferido a sua penhorabilidade é necessário a comprovação de que restaram esgotados os demais meios de satisfação do débito e que a adoção de tal medida não interferirá no sustento da pessoa, e consequentemente, não ferirá a garantia da dignidade da pessoa.

Ademais, em que pese comprovado nos autos que a parte executada ocupa cargo de Secretário Municipal Dos Direitos Humanos junto a prefeitura local, não restou comprovado o comprometimento de 30% do salário, não lhe traria prejuízos ou danos irreversíveis.”

Sobre o tema, em que pese o entendimento firmado pelo c. STJ e reiterado no eg. TJES, no sentido da possibilidade de
mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, verifico que se faz necessária uma análise acurada da preservação da dignidade do devedor-executado à luz do caso concreto, sobretudo para garantia do mínimo existencial para subsistência da parte e de sua família, ex vi:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPORTE INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPENHORABILIDADE QUE PODE SER RELATIVIZADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DESDE QUE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO EXECUTADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais. Estariam excluídas desta proteção as execuções de verbas alimentares e as situações em que o importe ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2. O STJ, em Embargos de Divergência, passou a mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 3. A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos. Não há prova das condições de vida, nem dos gastos do agravado nesta via recursal, de forma que só o julgador de origem pode, à luz do novo entendimento do STJ, analisar se a pretendida penhora pode obstar a subsistência da parte. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005921-84.2022.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 24/May/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível)

Assim, tendo a r. decisão judicial objeto do
mandamus
se debruçado sobre a questão à luz das circunstâncias do caso concreto, de modo a compreender fundamentadamente pela ausência de elementos seguros de que a medida pretendida não importa em vulneração da dignidade humana do executado, não é possível cogitar de manifesta ilegalidade ou teratologia a amparar o deferimento da liminar pretendida.

Em verdade, tem-se que o mandado de segurança mais parece veicular inconformismo em relação aos fundamentos adotados pela decisão judicial que lhe foi desfavorável, sendo utilizado indevidamente como sucedâneo recursal, o que, aliás, não deve ser admitido,
ex vi
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA NÃO CARACTERIZADA. 1. Aplica-se ao caso a Súmula n. 41 do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos." 2.
O cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico, não sendo a hipótese dos autos, na qual há mera inconformidade com o resultado do julgado que lhe foi negativo, sendo utilizado o mandado de segurança, portanto, indevidamente como um sucedâneo recursal
. Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 28.890/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023)

Tampouco se vislumbra risco de ineficácia da medida caso deferida ao término do processamento do remédio constitucional, uma vez se tratar de verba salarial percebida pelo executado do processo de origem de forma contínua e sucessiva, mensalmente, capaz de, em poucos meses, saldar o débito exequendo (pois representa aproximadamente 20% do objeto da penhora – salário).

Do exposto, indefiro a liminar em mandado de segurança.

Requisitem-se informações à autoridade impetrada (art. 7º, I, Lei 12.016/09).

Prestadas as informações, dê-se vista ao Ministério Público (art. 12 Lei 12.016/09).

Após, conclusos.

Intimem-se

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARCOS KISTER PELANDA em face de decisão judicial prolatada nos autos do processo nº 5001354-49.2023.8.08.0008, pelo JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado nos autos de origem.

O Impetrante sustenta, em suma, que o ato judicial desconsidera a normativa e o entendimento jurisprudencial relativo à possibilidade de penhora de salário no montante de até 30%, requerendo, liminarmente, que seja autorizada a penhora nos referidos termos.

Como cediço, o mandado de segurança contra ato judicial é cabível quando não se trate de decisão transitada em julgado (art. 5º, III, Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 268 do STF) e tampouco haja previsão de recurso cabível (art. 5º, II, da Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 267 do STF), e desde que se trate de decisão judicial manifestamente ilegal, teratológica ou eivada de abuso de poder,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. CÓPIA DE PÁGINA DA INTERNET. DOCUMENTO IDÔNEO. 1.
O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica ou ilegal
.
Precedentes
. 2. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, a juntada de página extraída da internet ou de cópia de calendário do Tribunal de origem é hábil a comprovar a existência de feriado local. Precedente. 3. Agravo interno provido. (AgInt no MS n. 28.538/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 27/4/2023)

Na hipótese dos autos, tratando-se de decisão interlocutória impassível de recorribilidade imediata, à luz do sistema normativo dos Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/95), tem-se por cabível a impetração do
mandamus,
cujo processamento e julgamento competem a esta Turma Recursal (Súmula nº 376 do STJ).

A concessão de liminar em mandado de segurança depende da existência de fundamento relevante e de risco de ineficácia da medida caso deferida ao término do processamento do remédio constitucional, conforme previsto no art. 7º, III, da Lei 12.016/09:

Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

In casu
, em cognição perfunctória, não se vislumbra a manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na r. decisão judicial, uma vez que o indeferimento da medida executiva pretendida se deu com base no convencimento motivado e fundamentado a respeito do caso concreto, à luz das regras e dos princípios relativos à proteção do devedor-executado, nos seguintes termos:

“Em que pese o que dispõe o artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil, bem como o posicionamento adotado por alguns Tribunais de Justiça, no que se refere penhorabilidade de verba salarial, tenho que diante do presente cenário processual, o pedido apresentado não merece acolhimento.

Nesse ponto vale ressaltar que a verba salarial possui caráter alimentar e para que seja deferido a sua penhorabilidade é necessário a comprovação de que restaram esgotados os demais meios de satisfação do débito e que a adoção de tal medida não interferirá no sustento da pessoa, e consequentemente, não ferirá a garantia da dignidade da pessoa.

Ademais, em que pese comprovado nos autos que a parte executada ocupa cargo de Secretário Municipal Dos Direitos Humanos junto a prefeitura local, não restou comprovado o comprometimento de 30% do salário, não lhe traria prejuízos ou danos irreversíveis.”

Sobre o tema, em que pese o entendimento firmado pelo c. STJ e reiterado no eg. TJES, no sentido da possibilidade de
mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, verifico que se faz necessária uma análise acurada da preservação da dignidade do devedor-executado à luz do caso concreto, sobretudo para garantia do mínimo existencial para subsistência da parte e de sua família, ex vi:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPORTE INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPENHORABILIDADE QUE PODE SER RELATIVIZADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DESDE QUE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO EXECUTADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais. Estariam excluídas desta proteção as execuções de verbas alimentares e as situações em que o importe ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2. O STJ, em Embargos de Divergência, passou a mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 3. A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos. Não há prova das condições de vida, nem dos gastos do agravado nesta via recursal, de forma que só o julgador de origem pode, à luz do novo entendimento do STJ, analisar se a pretendida penhora pode obstar a subsistência da parte. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005921-84.2022.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 24/May/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível)

Assim, tendo a r. decisão judicial objeto do
mandamus
se debruçado sobre a questão à luz das circunstâncias do caso concreto, de modo a compreender fundamentadamente pela ausência de elementos seguros de que a medida pretendida não importa em vulneração da dignidade humana do executado, não é possível cogitar de manifesta ilegalidade ou teratologia a amparar o deferimento da liminar pretendida.

Em verdade, tem-se que o mandado de segurança mais parece veicular inconformismo em relação aos fundamentos adotados pela decisão judicial que lhe foi desfavorável, sendo utilizado indevidamente como sucedâneo recursal, o que, aliás, não deve ser admitido,
ex vi
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA NÃO CARACTERIZADA. 1. Aplica-se ao caso a Súmula n. 41 do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos." 2.
O cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico, não sendo a hipótese dos autos, na qual há mera inconformidade com o resultado do julgado que lhe foi negativo, sendo utilizado o mandado de segurança, portanto, indevidamente como um sucedâneo recursal
. Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 28.890/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023)

Tampouco se vislumbra risco de ineficácia da medida caso deferida ao término do processamento do remédio constitucional, uma vez se tratar de verba salarial percebida pelo executado do processo de origem de forma contínua e sucessiva, mensalmente, capaz de, em poucos meses, saldar o débito exequendo (pois representa aproximadamente 20% do objeto da penhora – salário).

Do exposto, indefiro a liminar em mandado de segurança.

Requisitem-se informações à autoridade impetrada (art. 7º, I, Lei 12.016/09).

Prestadas as informações, dê-se vista ao Ministério Público (art. 12 Lei 12.016/09).

Após, conclusos.

Intimem-se

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)